Tribunal: STF
Processo: Rcl 53070
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à decisão proferida no RE 837.311-RG. Juízo negativo de admissibilidade realizado com base no art. 1.030, V, do CPC. Interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC). Determinação de encaminhamento dos autos a esta Suprema Corte. Antecipação da análise por meio da reclamação. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.



    1. Tendo em vista que a questão constitucional controvertida será submetida a julgamento por esta Casa por meio de agravo em recurso extraordinário (ARE), inviável o exame da presente reclamação, sob pena de sua utilização indevida como sucedâneo recursal. 



    2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.